Tribunal: TJSP
Processo: 2271719-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – Ação revisional de aluguel – Cumprimento de sentença – Depósitos efetuados nos autos que não equivalem a pagamento, não elidindo os efeito da mora – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271719-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes NELSON
JOSÉ THOMAZ e MARILDA CAMORIM THOMAZ, são agravados MARÍLIA
CAMORIM FATUCH e ABRAHIM JOSÉ FATUCH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271719-63.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2271719-63.2019.8.26.0000
Agravantes: Nelson José Thomaz e Marilia Camorim Thomaz
Agravados: Marilia Camorim Fatuch e Abrahim José Fatuch
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 32976)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
LOCAÇÃO
Ação
revisional de aluguel Cumprimento de sentença
Depósitos efetuados nos autos que não equivalem
a pagamento, não elidindo os efeito da mora

Decisão mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/10) de instrumento (fls.
11/1.530) interposto por NELSON JOSÉ THOMAZ e MARILIA CAMORIM
THOMAZ contra a decisão de fls. 17/18, proferida pelo MM. Juiz da 32a Vara
Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, Dr. Fabio de Souza
Pimenta, que, nos autos da ação revisional de aluguel movida por MARILIA
CAMORIM FATUCH e ABRAHIM JOSÉ FATUCH, ora em fase de cumprimento
de sentença, acolheu a impugnação apresentada pelos agravados e determinou
a realização de novos cálculos pelo Contador Judicial.
Os agravantes fazem resumo dos fatos. Alegam que,
após o trânsito em julgado da sentença, os agravados apresentaram memória de
cálculo considerando tão somente os pagamentos mensais de R$ 1.200,00,
desprezando os depósitos judiciais realizados nos autos desde maio de 2014
para obstar os efeitos da mora, de forma que o cumprimento de sentença deve
versar sobre a diferença devida entre os R$ 1.200,00 pagos diretamente aos
agravados e o valor fixado pelo MM. Juízo a quo referente ao período de março
de 2011 a abril de 2014, onde não houve depósito judicial da diferença, uma vez
que não havia valor fixado. Relatam que, após a apresentação de impugnação,
os autos foram remetidos à contadoria, que apurou o valor devido às fls.
1305/1309. Aduzem que os agravados discordaram do resultado apresentado e
que a impugnação foi acolhida pelo magistrado, que determinou o retorno dos
autos ao contador para retificação dos cálculos, com inclusão de todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271719-63.2019.8.26.0000 -Voto no
3
aluguéis vencidos e não pagos até a data de seu próximo cálculo, abatendo-se os
depósitos presentes nos autos do montante final da dívida, seguindo, de resto, os
exatos e estritos termos da decisão de mérito transitada em julgado. Sustentam
que os depósitos judiciais devem ser computados na data da realização do
depósito, e não de forma cumulada, deduzidos do valor final apurado. Referem
ao art. 334 do Código Civil. Asseveram que, em caso contrário, pagarão juros e
correção de valores pagos em época própria. Pontuam que os depósitos
realizados de forma voluntária se revestem de nítida condição de pagamento.
Postulam a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso,
com a homologação dos cálculos do contador judicial.
Concedido o efeito suspensivo às fls. 1535/1536.
Contraminuta apresentada às fls. 1546/1555.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Consta que entre as partes existe relação de
copropriedade e condomínio em relação ao apartamento localizado na Rua Padre
João Manoel, no 1.039, na cidade e Comarca de São Paulo, e, em razão de os
agravantes residirem no imóvel, foi fixado aluguel mensal no montante de R$
1.200,00 em favor dos agravados.
Por r. sentença proferida em 15.04.14, e transitada em
julgado, o MM. Juízo a quo julgou parcialmente procedente a ação revisional de
aluguel movida pelos agravados para o fim de “fixar o valor aluguel em 2.937,00,
a partir da citação (março de 2011), com reajuste anual, a partir da mencionada
data, pelo IGP-M (FGV).”. (fl. 27).
Assim, a partir de março de 2011 o valor do aluguel
passou de R$ 1.200,00 para R$ 2.937,00, reajustável anualmente pelo índice IGP-
M (FGV).
Os agravados apresentaram cumprimento de sentença
e requereram a intimação dos agravantes para pagar o débito de R$ 395.813,01.
Os agravantes impugnaram os cálculos apresentados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271719-63.2019.8.26.0000 -Voto no
4
pelos agravados alegando que nunca deixaram de efetuar o pagamento do valor
de R$ 1.200,00 na conta de titularidade dos agravados e que, desde o mês de
abril de 2014, depositaram em juízo a diferença entre o valor de R$ 1.200,00 e
aquele fixado pelo MM. Juízo a quo na sentença, atualizado.
Sustentam que “o que remanesce em aberto são os
alugueis devidos entre a propositura da ação (03/2011) e a data de início dos
depósitos judiciais (04/2014, mês da prolação da sentença).” (fl. 50).
De fato, os documentos juntados às fls. 58/228
demonstram que, de junho de 2014 a fevereiro de 2019, os agravantes
depositaram nos autos no 0182826-39.2010.8.26.0100 a diferença entre o valor
de R$ 1.200,00, depositado mensalmente em conta bancária de titularidade dos
agravados, e aquele fixado pelo MM. Juízo a quo na sentença, atualizado.
Entretanto, não se pode dizer que referidos depósitos
equivalem ao pagamento, nos termos do disposto no art. 334, do Código Civil.
Isso porque, conforme informado pelos próprios
agravantes, os depósitos foram realizados de forma voluntária, sem qualquer
autorização judicial.
E não se vê nos autos qualquer dos casos e forma
legais que tenham justificado a consignação de valores em juízo.
Ainda,
e
conforme
também
informado
pelos
agravantes, “Considerando a conexão havida, as decisões pertinentes aos feitos
conexos passaram a ser proferidas nos autos do processo no
0159849-53.2010.8.26.0100.” (fl. 47), enquanto que os depósitos foram
realizados nos autos no 0182826-39.2010.8.26.0100, o qual, conforme consulta
ao extrato processual, não teve nenhum andamento no período compreendido
entre 10.03.14 a 07.03.18.
Não trouxeram os agravantes aos autos sequer um
documento que comprove que, no período apontado, os agravados foram
intimados para tomar ciência dos depósitos efetuados, declarar se os aceitavam e
aquiescer, ou não, no levantamento, como dispõem os artigos 338 e 339, do
Código Civil.
Registro que as partes devem litigar com boa-fé e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271719-63.2019.8.26.0000 -Voto no
5
lealdade processuais, e de forma a não surpreender a parte contrária com suas
manifestações.
Nesse contexto, os depósitos efetuados nos autos não
liberaram os agravantes de suas obrigações, não afastando os efeitos da mora e
de seus consectários legais.
Assim, correta a decisão agravada, que determinou a
retificação dos cálculos, “com inclusão de todos os alugueis vencidos e não
pagos até a data de seu próximo cálculo, abatendo-se os depósitos presentes
nos autos do montante total da dívida final, seguindo, no resto, os exatos e
estritos termos da decisão de mérito transitada em julgado.” (fls. 1.395).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator